Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720469-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, ANNIBAL CROSARA JUNIOR, SANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 74394238. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe, observando o período de afastamento deste Relator. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 13:28:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator